Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por infringência dos artigos 1.010 e 932, ambos do CPC, suscitada pela apelada em sede de contrarrazões (id 14015782). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora